Tribunal: TJDFT
Processo: 0710999-70.2022.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0710999-70.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO PEREIRA DE SOUZA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., PARANA BANCO S/A, BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO INTERMEDIUM SA, BANCO PAN S.A, BANCO C6 CONSIGNADO S.A. Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada a sentença[1] que julgara improcedentes os pedidos, extinguindo a fase cognitiva da ação de repactuação de dívidas que formulara, o autor interpusera recurso de apelação e, devidamente intimado, o réu Banco Daycoval S/A apresentara contrarrazões[2] ao recurso. No entanto, depura-se que o ilustre causídico que subscrevera as contrarrazões – Dr. Denner B. Mascarenhas Barbosa , OAB/DF no 44215 – não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, porquanto o instrumento de mandato[3] do qual germinaram os poderes de representação que lhe foram conferidos fora firmado em 14 de setembro de 2021 e com expressa previsão de validade de 02 (dois) anos, não mais ostentando, portanto, validade na data de apresentação da resposta ao recurso, o que traduz apuração de vício na representação processual do outorgante. Em sendo assim, considerando que as contrarrazões manejadas não satisfazem o pressuposto objetivo pertinente à regularidade de representação, pois subscritas por advogado desmuniciado de lastro para patrociná-lo, assinalo ao réu apelado – Banco Daycoval S/A –, em observância ao apregoado no artigo 76 do CPC[4], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato válido, sob pena de ter a peça de contrarrazões desconsiderada com lastro na irregularidade formal que a permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 15 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 74757191 (fls. 1274/1278) [2] ID Num. 74757203 (fls. 1358/1370) [3] Procuração ID 74756999 (fls. 374/375) [4] Código de Processo Civil, art. 76: Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)